Tribunal: TJDFT
Processo: 0729886-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. Se a pessoa, contra quem foram decretadas medidas cautelares diversas da prisão, as descumpre, resta justificada, e a ser analisado em cada caso concreto, a graduação das medidas, tal como o monitoramento eletrônico, para resguardar a vítima, antes da decretação da prisão preventiva.
2. A decisão que impõe a monitoração eletrônica não enseja constrangimento ilegal quando evidenciado que a medida se revela suficiente, adequada, proporcional e razoável para tutelar a ordem pública, bem como para evitar a reiteração delitiva, sem restringir a liberdade por completo do paciente.
3. Ordem denegada.